Tribunal: TJSP
Processo: 0008421-37.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena pela leitura e elaboração de resenha – Possibilidade – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, do Col. Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e pelo Departamento Penitenciário – Interpretação analógica

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena pela leitura e elaboração de resenha – Possibilidade – Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça – Inteligência da Recomendação no 44, de 26 de novembro de 2013, do Col. Conselho Nacional de Justiça e da Portaria Conjunta de no 276/2012, editada pela Corregedoria Geral da Justiça Federal e pelo Departamento Penitenciário – Interpretação analógica extensiva do art. 126 da Lei de Execuções Penais – Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Decisão reformada – Recurso provido.